Tribunal: TRF3
Processo: 6070937-20.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementaria a renda mensal, não é razão suficiente para afastar a atual insuficiência de recursos.

Diante do exposto, não merece reparos a r. sentença quanto à manutenção da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor.

Por fim, quanto à impugnação preliminar do valor da causa, insta salientar que o INSS deixou de demonstrar o cálculo detalhado do valor correto. Desse modo, não há razão para alterá-lo. Tendo em vista que o valor da causa é meramente estimativo, é de rigor a sua manutenção.

Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

Do enquadramento de período especial

Editado em 3 de setembro de 2003, o Decreto n. 4.827 alterou o artigo 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, o qual passou a ter a seguinte redação:

"Art.70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:

(...)

§ 1o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período."

Por conseguinte, o tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

Ademais, em razão do novo regramento, encontram-se superadas a limitação temporal, prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998, e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência firmada pelo Colendo STJ:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO.

1. Com as modificações legislativas acerca da possibilidade de conversão do tempo exercido em atividades insalubres, perigosas ou penosas, em atividade comum, infere-se que não há mais qualquer tipo de limitação quanto ao período laborado, ou seja, as regras aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período, inclusive após 28/05/1998. Precedente desta 5.a Turma.

2. Recurso especial desprovido."

(STJ, REsp 1.010.028/RN, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, v.u, j. 28/2/2008, DJe 7/4/2008)

Cumpre observar que antes da entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, regulamentador da Lei n. 9.032/95, de 28 de abril de 1995, não se exigia (exceto em algumas hipóteses) a apresentação de laudo técnico para a comprovação do tempo de serviço especial, pois bastava o formulário preenchido pelo empregador (SB40 ou DSS8030) para atestar a existência das condições prejudiciais.

O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/95). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016.

Contudo, tem-se que, para a demonstração do exercício de atividade especial cujo agente agressivo seja o ruído, sempre houve a necessidade da apresentação de laudo pericial, independentemente da época de prestação do serviço.

Nesse contexto, a exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Isso porque os Decretos n. 83.080/1979 e n. 53.831/1964 vigoraram concomitantemente até o advento do Decreto n. 2.172/1997.

Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis (art. 2o do Decreto n. 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999).

Quanto a esse ponto, à míngua de expressa previsão legal, não há como conferir efeito retroativo à norma regulamentadora que reduziu o limite de exposição para 85 dB(A) a partir de novembro de 2003.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC, consolidou o entendimento acerca da inviabilidade da aplicação retroativa do decreto que reduziu o limite de ruído no ambiente de trabalho (de 90 para 85 dB) para configuração do tempo de serviço especial (julgamento em 14/05/2014).

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente

No caso vertente, a controvérsia cinge-se em relação ao reconhecimento da natureza especial dos intervalos de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989, de 1o/12/1990 a 26/7/2017.

Em relação aos interstícios de 2/6/1986 a 10/11/1986 e de 18/11/1986 a 17/12/1986, depreende-se dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (Id. 97450514 - fl. 41/44), que o ofício agrário desenvolvido pelo autor consistia na aplicação de herbicidas, com a finalidade de prevenir ou erradicar pragas e moléstias; abastecimento dos dispositivos aplicadores (implementos agrícolas/ bombas costais), com herbicidas; injeção de ar comprimido nas bombas e regulação dos bicos pulverizadores para aplicação das dosagens recomendadas para cada tipo de praga/erva daninha.

Destaque-se que os referidos documentos demonstram que o demandante esteve exposto, de modo habitual e permanente, a agente químico deletério (herbicida), fato que viabiliza a contagem diferenciada deferida, por enquadramento nos códigos 1.0.1 e 1.0.11, do anexo do Decreto n. 2.172/97 e do Decreto n. 3.048/99.

No que tange ao lapso de 26/5/1987 a 20/2/1989, no qual o requerente atuou como “tratorista”, foi juntado aos autos PPP (Id. 97450511 – fl. 1/2) que atesta a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares - códigos 1.1.6 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e 1.1.5 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e itens 2.0.1 dos anexos dos Decretos n. n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

Já quanto ao interregno estabelecido entre 1o/12/1990 a 7/4/2017 (data de emissão do documento), a parte autora logrou demonstrar, via PPP (Id. 97450514 – fl. 52/61), exposição habitual e permanente a agentes biológicos (bactérias e vírus), em razão da função de “motorista” no setor de saúde, fato que autoriza o seu enquadramento.

Ademais, diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente.

Desse modo, forçoso o reconhecimento das atividades especiais desempenhadas de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989, de 1o/12/1990 a 7/4/2017.

Nessas circunstâncias, considerando o período ora reconhecido, a parte autora conta mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial e, desse modo, faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER 26/7/2017), pois a documentação relativa ao período discutido nestes autos foi submetida à apreciação autárquica durante a tramitação administrativa.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC/2015), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Diante do exposto, rejeito as matérias preliminares e, no mérito, dou parcial provimento à apelação autárquica para, nos termos da fundamentação: (i) restringir o reconhecimento da natureza especial aos intervalos de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989 e de 1o/12/1990 a 7/4/2017; (ii) ajustar os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

É o

Inteiro teor:
110/1197)

6070937-20.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS.

- A remessa oficial não deve ser conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso, à evidência, não se excede esse montante. Ademais, não deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o mérito é favorável ao apelante réu, na forma do artigo 282, § 2o, do CPC.

- A decisão recorrida considerou que o autor não tinha condições de arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais. Realmente, segundo verifica-se dos dados constantes no Cadastro Nacional do Seguro Social – CNIS, a parte autora aufere rendimento mensal por volta de R$ 3.000,00, na data da distribuição da ação; inferior, portanto, aos critérios mencionados, o que mantem a alegação de ausência de capacidade econômica. Nessas circunstâncias, o autor faz jus ao benefício deferido.

- Quanto à impugnação preliminar do valor da causa, insta salientar que o INSS deixou de demonstrar o cálculo detalhado do valor correto. Desse modo, não há razão para alterá-lo. Tendo em vista que o valor da causa é meramente estimativo, é de rigor a sua manutenção.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.48/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas, portanto, a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- A jurisprudência majoritária, tanto nesta Corte quanto no STJ, assentou-se no sentido de que o enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Precedentes.

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- Perfis Profissiográficos Previdenciários demonstram que o demandante esteve exposto, de modo habitual e permanente, a agente químico deletério (herbicida), fato que viabiliza a contagem diferenciada deferida, por enquadramento nos códigos 1.0.1 e 1.0.11, do anexo do Decreto n. 2.172/97 e do Decreto n. 3.048/99.

- No que tange ao lapso em que o requerente atuou como “tratorista”, foi juntado aos autos PPP que atesta a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares - códigos 1.1.6 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e 1.1.5 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e itens 2.0.1 dos anexos dos Decretos n. n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

- Restou comprovada, via PPP, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (bactérias e vírus), em razão da função de “motorista” no setor de saúde, fato que autoriza o seu enquadramento.

- Na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente.

- A parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

- Termo inicial mantido na data do requerimento administrativo.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017). Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação (art. 240 do CPC/2015), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

- Preliminares rejeitadas.

- Apelação autárquica parcialmente provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070937-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS SEBASTIAO PETINATTI

Advogado do(a) APELADO: FABIANA OLINDA DE CARLO - SP264468-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070937-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS SEBASTIAO PETINATTI

Advogado do(a) APELADO: FABIANA OLINDA DE CARLO - SP264468-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de ação de conhecimento proposta em face do INSS, na qual a parte autora pleiteia o enquadramento de tempo de serviço especial, com vistas à concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A r. sentença julgou procedente o pedido para: (i) reconhecer a natureza especial dos interstícios de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989 e de 1o/12/1990 a 26/7/2017; (ii) conceder ao autor o benefício de aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (26/7/2017 DER); (iii) determinar os critérios de aplicação dos juros e da correção monetária; (iv) fixar a verba honorária. Houve antecipação dos efeitos da tutela.

Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação, no qual impugna, preliminarmente, o valor da causa, a gratuidade da justiça, bem como requer seja a r. sentença submetida ao reexame necessário. No mérito, sustenta a impossibilidade dos enquadramentos efetuados. Subsidiariamente, requer seja alterado o termo inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial ou da comprovação do afastamento das atividades insalubres. Insurge-se contra os critérios de incidência dos juros e da correção monetária.

Apresentadas as contrarrazões, os autos subiram a esta Egrégia Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070937-20.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS SEBASTIAO PETINATTI

Advogado do(a) APELADO: FABIANA OLINDA DE CARLO - SP264468-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Conheço da apelação, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A remessa oficial não deve ser conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

No caso, a toda evidência não se excede esse montante, devendo a certeza matemática prevalecer sobre o teor da súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Discute-se, também, em sede preliminar, a gratuidade da justiça.

Dispõe o artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil:

“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Assim, em princípio, tem-se que a concessão desse benefício depende de simples afirmação de insuficiência de recursos da parte, a qual, no entanto, por gozar de presunção juris tantum de veracidade, pode ser ilidida por prova em contrário.

Além disso, cabe ao juiz verificar se os requisitos estão satisfeitos, pois, segundo o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, é devida a justiça gratuita a quem "comprovar" a insuficiência de recursos.

Esse o sentido constitucional da justiça gratuita, que prevalece sobre o teor da legislação ordinária.

Registre-se que a assistência judiciária prestada pela DPU é dirigida a quem percebe renda inferior a R$ 2.000,00, valor próximo a renda que obtém isenção da incidência de Imposto de Renda (Resolução CSDPU No 134, editada em 7/12/2016, publicada no DOU de 2/5/2017).

Assim, aquele que recebe renda superior a tal valor tem contra si presunção juris tantum de ausência de hipossuficiência, sendo recomendável que o julgador dê oportunidade à parte para comprovar eventual miserabilidade por circunstâncias excepcionais. E alegações como a presença de dívidas, ou abatimento de valores da remuneração ou benefício por empréstimos consignados, não constituiriam desculpas legítimas para a obtenção da gratuidade, exceto se motivadas por circunstâncias extraordinárias ou imprevistas devidamente comprovadas. Tal pensar reclamaria maior cuidado na propositura de ações temerárias ou aventureiras, semeando a ideia de uma maior responsabilidade do litigante.

Contudo, não se desconhece que há outros critérios também relevantes para a apuração da hipossuficiência. Segundo o Dieese, o salário mínimo do último mês de dezembro (2018) deveria ser de R$ 3.960,57. Há entendimento, outrossim, que fixa o teto de renda no valor máximo fixado para os benefícios e salários-de-contribuição do INSS, atualmente em R$ 5.839,45 (2019). Ambos também são critérios válidos e razoáveis para a aferição do direito à justiça gratuita.

Registre-se, ainda, que as custas processuais cobradas na Justiça Federal são irrisórias quando comparadas às cobradas pela Justiça Estadual de São Paulo, facilidade que não exclui, à evidência, o dever de arcar com as demais verbas de sucumbência, mormente os honorários de advogado (artigo 85 do CPC).

De toda forma, a Egrégia Nona Turma, após experimentar divergências a respeito da questão, após melhor reflexão sobre o tema, recentemente alcançou entendimento no sentido de se flexibilizar o critério, a fim de privilegiar a garantia do acesso à justiça (artigo 5o, XXXV, da CF/88). Com essas ponderações e ressalvas, passo à análise do caso concreto.

A autarquia previdenciária impugna a manutenção da justiça gratuita com base, apenas, no valor do salário bruto indicado no CNIS, de cerca de R$ 3.000,00 – três mil reais, por entender que seria suficiente para desconstituir a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Assim, pelo que consta dos autos e considerada a atual remuneração líquida recebida pela parte autora, não há que se falar em revogação do benefício.

Não obstante, ter a parte autora advogado particular ou a mera possibilidade de lhe ser deferido um benefício previdenciário que, por certo, incrementaria a renda mensal, não é razão suficiente para afastar a atual insuficiência de recursos.

Diante do exposto, não merece reparos a r. sentença quanto à manutenção da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor.

Por fim, quanto à impugnação preliminar do valor da causa, insta salientar que o INSS deixou de demonstrar o cálculo detalhado do valor correto. Desse modo, não há razão para alterá-lo. Tendo em vista que o valor da causa é meramente estimativo, é de rigor a sua manutenção.

Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

Do enquadramento de período especial

Editado em 3 de setembro de 2003, o Decreto n. 4.827 alterou o artigo 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999, o qual passou a ter a seguinte redação:

"Art.70. A conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum dar-se-á de acordo com a seguinte tabela:

(...)

§ 1o A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.

§ 2o As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum constantes deste artigo aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período."

Por conseguinte, o tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

Ademais, em razão do novo regramento, encontram-se superadas a limitação temporal, prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998, e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência firmada pelo Colendo STJ:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO AO PERÍODO TRABALHADO.

1. Com as modificações legislativas acerca da possibilidade de conversão do tempo exercido em atividades insalubres, perigosas ou penosas, em atividade comum, infere-se que não há mais qualquer tipo de limitação quanto ao período laborado, ou seja, as regras aplicam-se ao trabalho prestado em qualquer período, inclusive após 28/05/1998. Precedente desta 5.a Turma.

2. Recurso especial desprovido."

(STJ, REsp 1.010.028/RN, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, v.u, j. 28/2/2008, DJe 7/4/2008)

Cumpre observar que antes da entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, regulamentador da Lei n. 9.032/95, de 28 de abril de 1995, não se exigia (exceto em algumas hipóteses) a apresentação de laudo técnico para a comprovação do tempo de serviço especial, pois bastava o formulário preenchido pelo empregador (SB40 ou DSS8030) para atestar a existência das condições prejudiciais.

O enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/95). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 894.266/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016.

Contudo, tem-se que, para a demonstração do exercício de atividade especial cujo agente agressivo seja o ruído, sempre houve a necessidade da apresentação de laudo pericial, independentemente da época de prestação do serviço.

Nesse contexto, a exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/1997, que majorou o nível para 90 decibéis. Isso porque os Decretos n. 83.080/1979 e n. 53.831/1964 vigoraram concomitantemente até o advento do Decreto n. 2.172/1997.

Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis (art. 2o do Decreto n. 4.882/2003, que deu nova redação aos itens 2.01, 3.01 e 4.00 do Anexo IV do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999).

Quanto a esse ponto, à míngua de expressa previsão legal, não há como conferir efeito retroativo à norma regulamentadora que reduziu o limite de exposição para 85 dB(A) a partir de novembro de 2003.

Nesse sentido, o STJ, ao julgar o Recurso Especial n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC, consolidou o entendimento acerca da inviabilidade da aplicação retroativa do decreto que reduziu o limite de ruído no ambiente de trabalho (de 90 para 85 dB) para configuração do tempo de serviço especial (julgamento em 14/05/2014).

Com a edição da Medida Provisória n. 1.729/1998 (convertida na Lei n. 9.732/1998), foi inserida na legislação previdenciária a exigência de informação, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, quanto à utilização do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Desde então, com base na informação sobre a eficácia do EPI, a autarquia deixou de promover o enquadramento especial das atividades desenvolvidas posteriormente a 3/12/1998.

Sobre a questão, entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Quanto a esses aspectos, sublinhe-se o fato de que o campo "EPI Eficaz (S/N)" constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é preenchido pelo empregador considerando-se, tão somente, se houve ou não atenuação dos fatores de risco, consoante determinam as respectivas instruções de preenchimento previstas nas normas regulamentares. Vale dizer: essa informação não se refere à real eficácia do EPI para descaracterizar a nocividade do agente

No caso vertente, a controvérsia cinge-se em relação ao reconhecimento da natureza especial dos intervalos de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989, de 1o/12/1990 a 26/7/2017.

Em relação aos interstícios de 2/6/1986 a 10/11/1986 e de 18/11/1986 a 17/12/1986, depreende-se dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (Id. 97450514 - fl. 41/44), que o ofício agrário desenvolvido pelo autor consistia na aplicação de herbicidas, com a finalidade de prevenir ou erradicar pragas e moléstias; abastecimento dos dispositivos aplicadores (implementos agrícolas/ bombas costais), com herbicidas; injeção de ar comprimido nas bombas e regulação dos bicos pulverizadores para aplicação das dosagens recomendadas para cada tipo de praga/erva daninha.

Destaque-se que os referidos documentos demonstram que o demandante esteve exposto, de modo habitual e permanente, a agente químico deletério (herbicida), fato que viabiliza a contagem diferenciada deferida, por enquadramento nos códigos 1.0.1 e 1.0.11, do anexo do Decreto n. 2.172/97 e do Decreto n. 3.048/99.

No que tange ao lapso de 26/5/1987 a 20/2/1989, no qual o requerente atuou como “tratorista”, foi juntado aos autos PPP (Id. 97450511 – fl. 1/2) que atesta a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares - códigos 1.1.6 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e 1.1.5 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e itens 2.0.1 dos anexos dos Decretos n. n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

Já quanto ao interregno estabelecido entre 1o/12/1990 a 7/4/2017 (data de emissão do documento), a parte autora logrou demonstrar, via PPP (Id. 97450514 – fl. 52/61), exposição habitual e permanente a agentes biológicos (bactérias e vírus), em razão da função de “motorista” no setor de saúde, fato que autoriza o seu enquadramento.

Ademais, diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente.

Desse modo, forçoso o reconhecimento das atividades especiais desempenhadas de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989, de 1o/12/1990 a 7/4/2017.

Nessas circunstâncias, considerando o período ora reconhecido, a parte autora conta mais de 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em atividade especial e, desse modo, faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (DER 26/7/2017), pois a documentação relativa ao período discutido nestes autos foi submetida à apreciação autárquica durante a tramitação administrativa.

Quanto à correção monetária, esta deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017).

Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

Com relação aos juros moratórios, estes devem ser contados da citação (art. 240 do CPC/2015), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

Diante do exposto, rejeito as matérias preliminares e, no mérito, dou parcial provimento à apelação autárquica para, nos termos da fundamentação: (i) restringir o reconhecimento da natureza especial aos intervalos de 2/6/1986 a 10/11/1986, de 18/11/1986 a 17/12/1986, de 26/5/1987 a 20/2/1989 e de 1o/12/1990 a 7/4/2017; (ii) ajustar os critérios de aplicação dos juros de mora e da correção monetária.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. REJEITADAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS.

- A remessa oficial não deve ser conhecida, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso, à evidência, não se excede esse montante. Ademais, não deve ser acolhida a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o mérito é favorável ao apelante réu, na forma do artigo 282, § 2o, do CPC.

- A decisão recorrida considerou que o autor não tinha condições de arcar com o recolhimento das custas e despesas processuais. Realmente, segundo verifica-se dos dados constantes no Cadastro Nacional do Seguro Social – CNIS, a parte autora aufere rendimento mensal por volta de R$ 3.000,00, na data da distribuição da ação; inferior, portanto, aos critérios mencionados, o que mantem a alegação de ausência de capacidade econômica. Nessas circunstâncias, o autor faz jus ao benefício deferido.

- Quanto à impugnação preliminar do valor da causa, insta salientar que o INSS deixou de demonstrar o cálculo detalhado do valor correto. Desse modo, não há razão para alterá-lo. Tendo em vista que o valor da causa é meramente estimativo, é de rigor a sua manutenção.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.48/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas, portanto, a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- A jurisprudência majoritária, tanto nesta Corte quanto no STJ, assentou-se no sentido de que o enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Precedentes.

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- Perfis Profissiográficos Previdenciários demonstram que o demandante esteve exposto, de modo habitual e permanente, a agente químico deletério (herbicida), fato que viabiliza a contagem diferenciada deferida, por enquadramento nos códigos 1.0.1 e 1.0.11, do anexo do Decreto n. 2.172/97 e do Decreto n. 3.048/99.

- No que tange ao lapso em que o requerente atuou como “tratorista”, foi juntado aos autos PPP que atesta a exposição habitual e permanente a ruído em nível superior aos limites de tolerância previstos nas normas regulamentares - códigos 1.1.6 do anexo do Decreto n. 53.831/1964 e 1.1.5 do anexo do Decreto n. 83.080/1979 e itens 2.0.1 dos anexos dos Decretos n. n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

- Restou comprovada, via PPP, a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (bactérias e vírus), em razão da função de “motorista” no setor de saúde, fato que autoriza o seu enquadramento.

- Na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade do agente.

- A parte autora faz jus à concessão do benefício de aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 e parágrafos da Lei n. 8.213/1991.

- Termo inicial mantido na data do requerimento administrativo.

- A correção monetária deve ser aplicada nos termos da Lei n. 6.899/1981 e da legislação superveniente, bem como do Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017). Fica afastada a incidência da Taxa Referência (TR) na condenação, pois a Suprema Corte, ao apreciar embargos de declaração apresentados nesse recurso extraordinário, decidiu pela não modulação dos efeitos.

- Os juros moratórios devem ser contados da citação (art. 240 do CPC/2015), à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, por força do art. 1.062 do CC/1916, até a vigência do CC/2002 (11/1/2003), quando esse percentual foi elevado a 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos artigos 406 do CC/2002 e 161, § 1o, do CTN, utilizando-se, a partir de julho de 2009, a taxa de juros aplicável à remuneração da caderneta de poupança, consoante alterações introduzidas no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pelo art. 5o da Lei n. 11.960/2009 (Repercussão Geral no RE n. 870.947, em 20/9/2017), observada, quanto ao termo final de sua incidência, a tese firmada em Repercussão Geral no RE n. 579.431, em 19/4/2017.

- Preliminares rejeitadas.

- Apelação autárquica parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.